Tribunal: STF
Processo: AI 103086
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-18
Data de publicação: 1985-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONTAGEM DE PRAZO.
REJULGAMENTO DO AGRAVO.
1. VERIFICADO O ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DO PRAZO, E CORRIGINDO-O,
IMPORTA AFASTAR A INTEMPESTIVIDADE PELA QUAL NÃO SE CONHECEU DO
AGRAVO, E PROFERIR O JULGAMENTO CONSEQUENTE.
2. E DE NEGAR-SE PROVIMENTO AO AGRAVO, SE BEM INDEFERIDO O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, EM FACE DOS OBICES DO ART-325, IV, D E VIII, DO RI,
NÃO SUSCITADA OFENSA A CONSTITUIÇÃO OU MANIFESTA DIVERGENCIA COM A
SÚMULA.